Tribunal: TJDFT
Processo: 0712045-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. DIALETICIDADE. RECURSAL. PRELIMINAR. CITAÇÃO. NULIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. VÍCIO. INVALIDADE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ.

1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.

2. A preliminar de nulidade da citação pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, assim como deve ser conhecida pelo julgador de ofício.

3. A citação pessoal é indispensável para a validade do processo. A possibilidade de que o mandado de citação seja entregue ao funcionário da portaria de condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondência pressupõe que o réu resida no local.

4. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.

5. Apelação provida.